Tribunal: TJDFT
Processo: 0750041-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVOGAÇÃO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REMUNERAÇÃO MENSAL BRUTA SUPERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. RESOLUÇÃO N. 140/2015. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. EMPRÉSTIMOS ADQUIRIDOS VOLUNTARIAMENTE PELA EXECUTADA. GESTÃO RESPONSÁVEL DO PATRIMÔNIO. CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DA GRATUIDADE. IMPOSSIBILIDADE.

1. De acordo com o artigo 98, caput, do Código de Processo Civil, deve ser assegurado o direito à gratuidade de justiça (A) pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

2. Nos termos da Resolução no 140/2015, exige-se como requisito para fins de assistência judiciária gratuita a comprovação de renda familiar bruta mensal inferior a 5 (cinco) salários-mínimos. 2.1. O egrégio TJDFT vem considerando possível o afastamento da presunção de hipossuficiência financeira de pessoa natural, quando os documentos constantes no processo evidenciem a sua capacidade para arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo ao seu sustento. Precedentes.

3. A atual legislação de regência não conjectura hipótese de outorga da gratuidade judiciária em razão de existência de dívidas contraídas espontaneamente pela parte. Precedentes.

4. A impossibilidade de se verificar a alegada hipossuficiência da parte é capaz de afastar a tese da precária situação financeira apta a justificar a insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais. 4.1. Ausente a demonstração mínima da miserabilidade necessária, a revogação do benefício da gratuidade de justiça é medida que se impõe.

5. É de conhecimento público a modicidade das custas e despesas processuais deste egrégio Tribunal, o que evidencia a possibilidade de seu pagamento por parte da agravante.

6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.